Tribunal: CARF
Processo: 10983.721697/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721697/2013-16
ACÓRDÃO
2301-011.577 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABIDÃO MARTINS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
ViDA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
produtos vegetais informada na DITR/2008, por falta de documentos de
prova hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de 2007.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado para o ITR/2008 com base no SIPT deverá ser mantido, por
falta de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis que justificassem o valor
declarado.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.577 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721697/2013-16
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Pela notificação de lançamento no 09201/00190/2013 (fls. 02), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 203.311,91,
proveniente do lançamento suplementar do ITR/2008, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, calculados até 09/12/2013, incidente sobre o imóvel
“Fazenda Três Barras” (NIRF 7.754.821-2), com área total de 250,0 ha, situado no
município de Morro Grande - SC.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 07/08, não atendido, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou
cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2007, para
comprovar a área de produtos vegetais declarada em 2008;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, no teor da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2008, a autoridade fiscal glosou integralmente a área
informada de produtos vegetais (250,0 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 200.000,00 (R$ 800,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.750.000,00 (R$
11.000,00/ha) com base no SIPT/RFB (fls.16), com o consequente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização para
0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 90.550,00, conforme
demonstrado às fls. 05.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.577 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721697/2013-16
3
Cientificado do lançamento em 16/12/2013 (AR de fls. 18), o contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 13/01/2014 a impugnação de fls.
21/22, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 23/43 e 45/80,
alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, informando que não atendeu à
intimação inicial por desvio de correspondência ocorrido e, após notificado,
impugnou o respectivo lançamento, por estar o VTN arbitrado muito acima do
que vale.
Ao final, requer seja prorrogado o prazo em 30 dias, para atender a todas as
solicitações da RFB, impugna o valor lançado e protesta ela apresentação
posterior de laudo de avaliação e CCIR.
Em 4 de outubro de 2016, a 1a Turma da DRJ/BSB, por intermédio do Acórdão no
03-072.198, por unanimidade de votos, considerou improcedente a impugnação referente ao
lançamento constituído pela notificação/anexos de fls. 02/06, com a manutenção do imposto
suplementar apurado. É o que se depreende da Ementa abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2008, por falta de documentos de prova hábeis para
comprovar a área plantada no ano-base de 2007.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado para o ITR/2008 com base no SIPT deverá ser mantido, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o
valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte, tempestivamente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando suas
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.577 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721697/2013-16
4

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Conforme se denota do Relatório deste Voto, a lide comporta o lançamento de
crédito tributário no importe de R$203.311,91, proveniente do lançamento suplementar do
ITR/2008, além de multa proporcional (75%) e juros de mora, calculados até 09/12/2013,
incidente sobre o imóvel “Fazenda Três Barras” (NIRF 7.754.821-2), com área total de 250,0 ha,
situado no município de Morro Grande - SC.
Para a autoridade fiscal, “(...) após análise da DITR/2008, (...) glosou integralmente
a área informada de produtos vegetais (250,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
200.000,00 (R$ 800,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.750.000,00 (R$ 11.000,00/ha) com base no
SIPT/RFB (fls.16), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela
redução do grau de utilização para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
90.550,00, conforme demonstrado às fls. 05”.
Tal fato decorreu da ausência da apresentação dos seguintes documentos, durante
o trâmite da fiscalização, – e que acabaram por convolar como consequentes fundamentos para a
cobrança em litígio:
 notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos
ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de
2007, para comprovar a área de produtos vegetais declarada em 2008; e
 laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, no teor da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou “Parecer Técnico de
Avaliação Mercadológico de Imóvel Rural”, assinado pelo corretor de imóveis – Sr. Leandro
Zanette (CRECI/SC 17.736), em quatro laudas, bem como despacho, em sede de leilão,
comunicando a dificuldade de penhorabilidade do bem, em função de se tratar de “um local de
difícil acesso e totalmente dominado por mata nativa”.
Não obstante o esforço do Recorrente, é fato que para revisão do VTN arbitrado,
deveria ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, emitido por engenheiro
agrônomo/florestal ou empresa de reconhecida capacitação técnica, além avaliações de Fazendas
Públicas ou da EMATER, que demonstrassem de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado, a
preços de 01/01/2008.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.577 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721697/2013-16
5
Isso não foi feito. O laudo apresentado não cumpre tais regras – razão pela qual,
não pode ser considerado pela própria exegese legal.
Como bem aponta a decisão de piso, para formar a convicção sobre os valores
indicados para o imóvel avaliado, o referido laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu
posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de 01/01/2008, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Nessa senda, não tendo sido apresentado o laudo técnico de avaliação com as
exigências apontadas, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a
preços de 01/01/2008, compatível com suas características particulares desfavoráveis, deve ser
desconsiderado o valor pretendido para o ITR/2008.
Observe, ainda, que – apesar do Recorrente apontar, em seu Recurso Voluntário,
que estava em tratativas para execução de serviço de georreferenciamento, no exercício de 2016
(bem distante do período da cobrança do tributo em comento), tal não trouxe qualquer
documento confirmatório sobre o suposto direito, após o protocolo daquele. É dizer: sem provas,
não há como afastar a cobrança lançada neste Tribunal Administrativo.
Dessarte, mantenho o r. Acórdão recorrido, em sua integralidade.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 123
DF CARF MF
Original